Tribunal: TJSP
Processo: 0020695-82.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
0020695-82.2017.8.26.0000/50003, da Comarca de Ilha Solteira, em que é agravante
EDSON GOMES (PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ILHA SOLTEIRA), é agravado
EXMO. SR. DES. RELATOR WALTER DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 0020695-82.2017.8.26.0000/50003 -Voto no 43.539
2
RELATOR:
WALTER DA SILVA
VOTO no 43.539
AGRAVO REGIMENTAL no 0020695-82.2017.8.26.0000/50003
AGRAVANTE:
EDSON GOMES (PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
ILHA SOLTEIRA)
AGRAVADO:
COLENDA 14a CÂMARA CRIMINAL
COMARCA:
ILHA SOLTEIRA 1a VARA
Trata-se de Agravo Regimental interposto por
EDSON GOMES contra decisão de fls. 3489, que rejeitou embargos
declaratórios.
Argumenta, em síntese, que na decisão proferida
por esta relatoria, em 04/02/2020, houve o declínio da competência para a
primeira instância e que as medidas cautelares diversas, em especial a de
afastamento do cargo político, foram mantidas, sem a devida fundamentação.
Sustenta que o decisum lançou simplesmente o
argumento de que os atos processuais estariam sendo preservados, dentre
os quais a decretação das medidas cautelares. Desta forma, entendeu
demonstrada a omissão da r. decisão, objeto dos embargos de declaração
opostos pelo ora agravante.

Requer o provimento do agravo regimental para
que seja reconhecida a omissão da r. decisão e, por conseguinte, sejam
revogadas as medidas cautelares impostas ao agravante, especialmente a
de suspensão da função pública, tendo em vista o desarrazoado prazo de
vigência que configura, em verdade, constrangimento ilegal e cassação
indireta do mandato político; bem como determinar que a Prefeitura do
Município de Ilha Solteira restabeleça o pagamento dos vencimentos do
agravante como Prefeito Municipal (ex nunc) e pague os vencimentos
retroativos, suspensos desde a posse (ex tunc) (fls. 3492/3505).

Mantida a decisão agravada por seus próprios e
jurídicos fundamentos, o feito foi encaminhado à Mesa, independente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 0020695-82.2017.8.26.0000/50003 -Voto no 43.539
3
inclusão em pauta, nos moldes do artigo 255 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça.
É O RELATÓRIO.

Depreende-se dos autos que os embargos
declaratórios, na qual se insurge o ora agravante, foram tirados da decisão
monocrática de fls. 3454/3456 que determinou o declínio da competência,
com remessa dos autos à primeira instância para prosseguimento do feito,
bem como enfatizou que os atos processuais praticados estavam
preservados.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, analisando os termos dos embargos
ofertados, constata-se que o embargante pretende, na verdade, o exame de
questões que sequer foram articuladas no pedido de “exceção de
incompetência”, com efeitos infringentes indevidos no caso.
Portanto, entendo que não há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material que devam ser supridos pelos
embargos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo
Regimental, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator